Tribunal: TJMT
Processo: 0000540-08.2015.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000540-08.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Provas, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (APELADO), JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOCI PICCINI - CPF: 307.992.799-00 (APELANTE), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO), BEATRIZ WILLERS PICCINI - CPF: 411.857.571-04 (APELANTE), HILARIO RENATO PICCINI - CPF: 224.818.269-49 (APELANTE), MAURICE INES PICCINI (APELANTE), LUIZ JORGE PICCINI - CPF: 285.487.799-34 (APELANTE), CERLY CARDOSO PICCINI - CPF: 394.890.949-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
INCIDENTE DE FALSIDADE
- TERMO DE DECLARAÇÃO E QUITAÇÃO – PERÍCIA TÉCNICA – AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NA FOLHA 02 E INAUTENTICIDADE DAS RUBRICAS DE FOLHA 01 - ADULTERAÇÃO E FALSIDADE INTEGRAL DO DOCUMENTO – HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO AUTORIZA ESSA CONCLUSÃO – EXISTÊNCIA DE EXPRESSÃO NA FOLHA DECLARADA AUTÊNTICA QUE INDUZ A POSSIBILIDADE DE TER HAVIDO ALGUM PAGAMENTO – DÚVIDA QUE DEVE SER ESCLARECIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO COM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE – INCIDENTE IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Embora a perícia tenha constatado discrepâncias entre as rubricas constantes da folha 01 do documento periciado com aquelas fornecidas ao perito, consta na folha 02, reconhecida como autêntica, a continuação de um raciocínio que induz à existência de um pagamento, circunstância que não autoriza a declaração de falsidade integral do Termo de Quitação.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença de
procedência
de
Incidente de Falsidade
proposto pelo apelado, com declaração de falsidade “
das rubricas do Sr. Marcos Rodrigues e da Sra. Vanda Gomes, apostas no Termo de Declaração de Quitação
”, e reconhecimento de adulteração da folha 01, com a condenação dos apelantes apenas no pagamento de custas processuais, sem honorários advocatícios porque incompatíveis com a natureza da medida (ID 163391475).

Os apelantes, em preliminar, arguem a nulidade da perícia “
por afronta à determinação judicial quanto ao local para a sua realização
”, considerando que da realização da data da perícia apenas os litigantes foram intimados, e não aqueles cujas assinaturas foram submetidas ao exame grafotécnico (Vanda Gomes e Marcos Aparecido Rodrigues), sendo essa a razão pela qual as pessoas que subscreveram o Termo de Quitação submetido à perícia não compareceram para a coleta do material, até porque o despacho foi que a coleta seria na secretaria do juízo. Desse modo, não há falar em preclusão e/ou inexistência de prejuízo como afirmou o
decisum
, e sim de irregularidade na produção dessa prova.

Não bastasse isso, no dia que antecedeu a publicação, o perito juntou petição designando nova data, não existindo nos autos decisão do juízo acatando essa nova designação.

Assim, não há fundamento legal que autorize a manutenção da sentença na parte em que rejeitou a arguição dos apelantes de nulidade de referida prova técnica.

Nesse ponto, acrescenta que a perícia ainda extrapolou a determinação judicial de que ela deveria se limitar ao exame grafotécnico das assinaturas dos terceiros, mas o perito optou por estendê-la e averiguar o teor do documento.

Em relação ao mérito, afirmam que a perícia constatou a veracidade
das assinaturas
dos terceiros, Vanda Gomes e Marcos Aparecido Rodrigues. Acrescentam que o apelado também não demonstrou prova acerca da alegada adulteração, tampouco da divergência.

Assim, subsidiariamente, pedem que o trabalho pericial seja reconhecido apenas em relação à perícia grafotécnica das assinaturas apostas na folha 2 do Termo de Declaração de Quitação, que a perícia reconheceu como autênticas.

Registra ainda que, independentemente da conclusão da perícia, há nos autos dos Embargos à Execução provas robustas que comprovam que a obrigação foi integralmente quitada junto aos credores originários, no prazo e modo avençados.

Em relação à alegada adulteração da folha 1, anotam que a sentença não apresenta nenhum fundamento para tal conclusão, tampouco o apelado demonstrou que o teor não seria verdadeiro. Na verdade, tanto Marcos Aparecido Rodrigues como Vanda Gomes em nenhum momento negaram a existência do documento e a sua emissão, apenas que teria sido alterado, mas não informaram qual seria a referida adulteração. Aliás, nem mesmo a via original do documento foi apresentada pelo apelado, de modo a comprovar o alegado vício, o que deixa evidente o conluio entre o apelado e os terceiros emitentes.

Afirmam que o documento periciado é original; que o seu conteúdo está correto e é exatamente aquele que foi entregue por Marcos e Vanda aos apelantes, confirmando a total quitação. E mais, que o perito apenas informa que as rubricas não são iguais àquelas que Vanda e Marcos alegam utilizar hodiernamente, mas não que eles não as teriam firmado, de modo que equivocado o entendimento da sentença de que a perícia concluiu pela falsidade e adulteração.

Pedem o provimento do Recuso para reconhecer a improcedência do Incidente, assim como a litigância de má-fé do apelado, com a condenação da multa correspondente, nos termos dos artigos 80 e 81, do CPC (ID 163391476).

Nas
contrarrazões
, o apelado, depois de relacionar os mesmos atos processuais descritos pelos apelantes, argumenta que a perícia foi-lhe favorável, a qual, ao contrário do afirmado pelos apelantes, não apresenta nulidade, porquanto o local e data da sua realização foram informados pelo perito, como foi reconhecido na sentença, até porque conforme consolidado no STJ, basta apenas a intimação dos advogados. Da mesma forma, não há afronta à decisão quanto ao seu objeto, e sim, “
prejuízo milionário ao ora Apelado, sendo que o documento adulterado fora usado em um embargos à execução que, com base no documento falso, acabou sendo julgado procedente em favor dos Apelantes
”.

Acrescenta que, na verdade, o perito apenas respondeu aos quesitos apresentados por ele (apelado), “
que foram fundamentais para o reconhecimento da falsidade das rubricas e adulteração da folha 01 do Termo de Declaração e Quitação”, mas não “extrapolação
”.

Afirma que em nenhum momento questionou as assinaturas contidas na folha 02 do documento, até porque estão com as firmas reconhecidas. Na realidade, sempre questionou a adulteração na folha 01
.

Ao final pede o não provimento do Recurso, como o reconhecimento da litigância de má-fé dos apelantes, bem como a remessa de cópias ao Ministério Público, ante a prática do delito previsto no art. 298 do CP (ID 163391480).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A sentença recorrida rejeitou a impugnação à perícia apresentada pelos apelantes e reconheceu a sua regularidade. No mérito, julgou procedente o Incidente e declarou a falsidade das rubricas de Marcos e Vanda, apostas na folha 01 do Termo de Declaração e Quitação, assim como a adulteração dos termos constantes em respectiva folha 01. Ao final, rejeitou a pretensão do apelado de aplicação de litigância de má-fé aos apelantes e condenou estes últimos apenas ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, porque incompatíveis com o procedimento.

Em acesso aos autos em primeira instância, verifica-se que o apelado (Leandro Mussi), em 17-10-2014, propôs Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta contra os apelantes Joci Piccini, Marilce Inês Piccini e Hilário Renato Piccini, visando a entrega de 35.825 sacas de soja, instruindo-a com confissões de dívidas firmadas pelos primeiros (apelantes) em favor de Marcos Aparecido Rodrigues e Vanda Gomes. Na execução também juntou Instrumentos Particulares de Cessão de Crédito de Marcos Aparecido Rodrigues e Vanda Gomes para o apelado Leandro Mussi, notificação judicial deste último para os devedores/apelantes informando a cessão do crédito, interpelando-os, inclusive, a comprovarem, por meio de recibos, as parcelas que porventura teriam pago aos cedentes (ID 80000511 – autos da Ação de Execução).

Nos
Embargos à Execução
que opuseram, os apelantes anexaram as mencionadas cessões do crédito de Marcos para Leandro, as confissões de dívida firmadas por eles (apelantes) em favor de Marcos e Vanda, Termo de Recibo assinado por Marcos afirmando o recebimento de R$825.000,00, em 30-4-2009, referente a 1a parcela prevista na Cláusula Terceira da Confissão de Dívida, transferências eletrônicas do apelante Hilário para Marcos nos valores de R$173.500,00 e R$100.000,00, relatório do débito com anotações “pago”, manuscritas, mas sem identificação do anotante, outro Termo de Quitação relacionando os depósitos bancários no valor de R$125.000,00, em favor de Atrium Veículos; R$150.000,00, em favor de Vanda Gomes; e R$10.000,00, em favor dele (Marcos), em cujo documento Marcos declara a quitação de uma Confissão de Dívida, Termo de Quitação firmado por Genésio Bertaglia quitando R$1.390.000,00 referente a 6a parcela descrita na clausula terceira de um Contrato de Compra e Venda de um imóvel rural; a notificação dos apelantes pelo apelado, tendo por objeto a
cessões de crédito
de Vanda Gomes (confissão de dívida de 16-5-2007), Marcos Aparecido Rodrigues (confissão de dívida de 16-5-2007), e outra de Marcos (confissão de Dívida de 01-6-2010), todas em favor do apelado,
assim como o Termo de Declaração e Quitação, firmado por Marcos Aparecido Rodrigues e Vanda Gomes em 23-10-2014, cuja folha 01 é objeto deste Incidente
.

Ao tomar conhecimento de referido documento, o apelado requereu o presente Incidente de Falsidade, onde sustenta que, embora conste do termo a quitação pelos credores Marcos e Vanda no sentido de que a obrigação exequenda foi quitada, foi o fundamento de que não há prova da transferência da respectiva quantia, tampouco dos recibos anteriores. E mais, que as rubricas constantes de fl. 92 seriam falsas,
assim como o conteúdo do segundo parágrafo
, cujo documento não seria verdadeiro como lhe informou Marcos Aparecido Rodrigues.

Ao impugnar o Incidente, os apelantes alegaram que o apelado instaurou outros dois incidentes, inclusive na Ação Cautelar de Sustação de Protesto proposta por eles (apelantes), e que, posteriormente, o próprio apelado retirou o apontamento a protesto; que este último alega a falsidade do documento,
mas em nenhum momento esclarece onde residiria o vício alegado, tampouco em que consistiria a alegada adulteração na folha 01
.

No tocante às assinaturas, os apelantes ressaltam que os respectivos emitentes (Marcos e Vanda), não negam a emissão do documento. Nesse ponto, anotam a certidão do 2o Serviço Notarial de Diamantino, reconhecendo, inclusive, como verdadeiras as firmas ali reconhecidas.

Na audiência de instrução, o depoimento de Marcos Aparecido Rodrigues foi contraditado, e durante a discussão a respeito da respectiva contradita, sobre assuntos outros que não o documento em si, foi decidido que os documentos apresentados no momento da audiência evidenciariam animosidade entre a testemunha e advogados da parte em relação aos honorários advocatícios.

Em relação à testemunha Vanda, a contradita foi indeferida. Prestado o compromisso, declarou nada saber sobre as transações realizadas pelo seu companheiro Marcos, porquanto apenas assinou os documentos que ele lhe apresentou. Reconheceu como verdadeira a assinatura aposta na folha 02, mas não a rubrica existente na folha 01.

O laudo pericial está encartado no ID 163391474, e indicou como objeto
a realização de perícia grafotécnica para constatação de suposta adulteração de assinatura

no documento questionado
, no caso a folha 01 do Termo de Quitação.

Por informação do próprio perito, o objetivo da prova foi a “
perícia
grafotécnica
com a finalidade de constatar a suposta
adulteração de assinatura
nos documentos questionados
”, assim como “
analisar a ocorrência ou não de adulteração
nas caligrafias registradas
nos mencionados documentos
”. E mais, que os emitentes do documento compareceram para a coleta de “
lançamentos gráficos
” os quais se vê nos documentos inseridos no Laudo (fls. 75/86 – ID 163391474).

Desse modo, não há falar em nulidade pela falta de comparecimento dos emitentes para a coleta.

Na sequência, depois de discorrer sobre o tipo, padrão e qualidade das assinaturas e rubricas fornecidas pelos emitentes do Termo questionado, o perito concluiu que as características das
rubricas
divergem daquelas fornecidas para análise pericial, e não teriam sido produzidas “
pelo próprio punho
” dos emitentes, ao contrário das assinaturas, que apresentam traços semelhantes com aquelas constantes na fl. 02 do documento.

Em seguida, o perito passou a confrontar outro Termo de Quitação com o questionado, como se vê de fls. 96/103 do Laudo – mesmo ID 163391474.

No tocante ao objeto do Incidente de Falsidade, - Termo de Declaração e Quitação firmado em 23-10-2014 -, pelo que se vê de fls. 104 do Laudo, o perito faz análise conjunta entre o questionado e o mencionado, consignando:

“
foram constatadas algumas alterações neste. Dentre as alterações constantes no Documento questionado folhas 01, foram observadas alterações no texto (cláusulas), bem como nas rubricas, no qual divergem das assinadas na via original. Dessa forma, é evidente que o Documento de Termo de Declaração e Quitação, em discussão, em suas folhas 01, foi adulterado, porém a folhas 02 se perfaz a mesma
”.

O perito ainda se debruçou sobre os selos e os reconheceu como autênticos.

Em resposta aos quesitos indicados pelo apelado, afirmou que não se pode afirmar com convicção se foram impressas pela mesma impressora e concluiu que as assinaturas foram produzidas pelos próprios emitentes, o que o mesmo não ocorreu com as rubricas. Acrescentou, ainda, que a folha 01 foi adulterada “
uma vez que foi feita a comparação com a via original do mesmo
”.

Pelo que se depreende do litígio, o documento questionado é o Termo de Declaração e Quitação que se vê as fls. 77/78, 96/97 e 138/140, firmado em 23-10-2014, o qual a perícia concluiu por
conter

assinaturas autênticas

e rubricas
não
autênticas,
frente aos padrões oferecidos ao perito pelos emitentes.

No entanto, em que pesem as discrepâncias informadas no Laudo, não há nenhuma demonstração de que a intenção da declaração ali retratada –
quitação
-
não seja totalmente inverídica
, até porque nenhuma prova nesse sentido foi produzida.

Não bastasse isso, a perícia designada teve por objeto apenas a análise das assinaturas e rubricas, como informado pelo próprio perito no início do Laudo que apresentou.

Nesse ponto, é importante ressaltar que, após a primeira proposta de honorários periciais, o
expert
às fls. 152/153 – ID 163391473, depois de solicitar ao juízo a intimação dos emitentes do documento, para comparecimento para a coleta do material para o exame grafotécnico, informou a possibilidade de exame mais aprofundado, indicando, inclusive, o valor dos honorários periciais diante da complexidade da análise (R$25.300,00 e R$29.800,00), o deixa evidente que a perícia se limitou apenas ao exame grafotécnico, tal como já havia sido determinado pelo juízo
a quo,
até porque, ao que consta o valor pago foi de R$15.000,00.

Ainda que assim não fosse, não há nos autos fundamentos que ampare a conclusão do
decisum
recorrido de declaração de falsidade integral da declaração de quitação.

Primeiro, porque a determinação da perícia foi de exame grafotécnico nas assinaturas e rubricas. Depois, o simples fato de as rubricas estarem diferentes dos padrões ofertados ao perito, não induz que o negócio jurídico não teria sido entabulado.

Essa constatação fica evidente, diante do fato de que a alegação de que a suposta falsidade residiria apenas na folha 01, já que as assinaturas da folha 02 são autênticas.

Ocorre que, na mencionada fl. 02, reconhecida por autêntica, tanto pela perícia como pelos emitentes do documento, e até mesmo pelo apelado, constata-se a continuação de um raciocínio iniciado na folha 01,
de que não haveria mais qualquer negócio, vínculo ou obrigação a serem adimplidas ou cumpridas entre os declarantes e os integrantes da família Piccini
.

Diante desse quadro fático, o certo é que não há como negar que alguma forma de quitação ocorreu entre os declarantes/credores, Marcos Aparecido Rodrigues e Vanda Gomes com a relação à família Picini, como expressamente afirmado no início da folha 02, o qual deverá ser objeto de dilação probatória ampla e exauriente nos Embargos à Execução, onde será possibilitada a comprovação ou não da quitação.

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para reformar a sentença recorrida, para julgar improcedente o Incidente de Falsidade.

Sem honorários recursais, invertida a condenação no tocante às custas processuais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023